Tribunal: TJDFT
Processo: 0710743-77.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXAMES LABORATORIAIS. SOROLOGIA REAGENTE. HIV. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais experimentados. Em suas razões, argui preliminar de cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova pericial. No mérito, afirma que não houve falha na prestação de serviço, diante das possíveis variáveis encontradas no organismo humano, bem como diante das limitações das técnicas conhecidas para se obter um diagnóstico seguro. Assevera que é culpa exclusiva da autora que não procurou a médica assistente para esclarecer os resultados. Pede a reforma da sentença. Subsidiariamente, a redução do quantum fixado.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 71999208. Foram apresentadas contrarrazões, id 71999670.
3. Preliminar. Não prospera a alegação da ré/recorrente acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida através da apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. Ademais, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, mormente quando pode formar a sua convicção com os elementos já existentes nos autos. Preliminar Rejeitada.
4. A relação sob comento encontra-se açambarcada pelo Código de Defesa do Consumidor, sistema construído especialmente com escopo de proteger uma das partes da relação travada entre os desiguais. Visa, assim, tutelar um grupo específico de indivíduos, por sua situação de vulnerabilidade nas relações contratuais.
5. Como sabido a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada. É o que se extrai da análise do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao estabelecer que "Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam(...)".
6. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a empresa requerida responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte autora comprovar o dano e o nexo causal. Ademais, reconhecida a natureza da relação de consumo, o recorrente deve suportar os riscos advindos de sua atividade, impondo-lhe oferecer a necessária segurança de seus serviços e eventual responsabilização objetiva pelos danos que cause aos consumidores.
7. No caso em análise, a autora demonstrou que procurou o laboratório requerido para a realização de exames de rotina. Contudo, conforme laudo emitido por médica infectologista, em duas oportunidades os resultados indicaram sorologia reagente para HIV (em 02/02/2022 e 25/03/2022), o que gerou enorme apreensão. Apenas em 26/04/2022 os exames passaram a indicar resultado não reagente, momento em que o diagnóstico definitivo de ausência da infecção foi estabelecido. A situação vivenciada pela autora não se limitou ao abalo natural decorrente da suspeita de uma grave enfermidade, mas ultrapassou o campo médico, atingindo intensamente sua esfera emocional, familiar e conjugal. Trata-se de mulher casada há 39 anos, cuja estabilidade da relação foi profundamente afetada pela possibilidade de infecção por doença sexualmente transmissível, o que gerou imediata desconfiança quanto à fidelidade do cônjuge. Esse cenário provocou discussões intensas, acusações mútuas e uma crise de confiança no casamento, chegando-se a cogitar o divórcio.
8. A autora, portanto, foi submetida a um sofrimento psíquico relevante, caracterizado por angústia, medo, vergonha e insegurança, além da deterioração das relações afetivas. O impacto emocional de um resultado positivo para HIV — ainda que posteriormente descartado — é inegavelmente profundo, considerando o estigma social que ainda recai sobre a doença, bem como as implicações pessoais, familiares e existenciais que dele decorrem. Ademais, é importante destacar que o dever de cuidado na prestação de serviços laboratoriais exige precisão, cautela e responsabilidade, especialmente em se tratando de exames de alto impacto emocional e social.
9. Ressalte-se que a responsabilidade do laboratório é objetiva, portanto, prescinde da demonstração de culpa, uma vez que se caracteriza como fornecedor, devendo garantir ao consumidor a segurança de uma boa prestação de serviços. Está presente a existência do nexo de causalidade entre a conduta ilícita e os danos sofridos pela recorrida, impondo-se o dever de indenizar. Portanto, todos os requisitos exigidos para a reparação do dano moral estão presentes.
10. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Os parâmetros aludidos denotam que a indenização dos danos morais deve ser orientada por dois sentidos: reparação do dano e o caráter pedagógico. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima, não obstante a natureza peculiar do dano. O caráter pedagógico visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade. Concluo, atenta a estes critérios, que o valor fixado na origem é adequado para a compensação dos danos experimentados.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9099/95).